Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-93.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1002338-93.2020.8.11.0050
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Recorrente: CLEDEOMAR DE AMARANTE
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
2. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002338-93.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEDEOMAR DE AMARANTE - CPF: 671.328.719-00 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021